Tribunal: TJDFT
Processo: 0727457-54.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0727457-54.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A., BRADESCO SAUDE S/A APELADO: BRADESCO SAUDE S/A, MICHELLE PARRONCHI VALADARES CARVALHO D E S P A C H O Trata-se de recursos de apelação cível interpostos pelas rés QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS (ID 67355573), BRADESCO SAUDE S/A (ID 67355576), e pela autora MICHELLE PARRONCHI VALADARES CARVALHO (ID 67355584) contra a r. sentença (ID 67355570) prolatada pelo juízo da 17a Vara Cível de Brasília, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para, confirmando a decisão antecipatória da tutela, condenar as rés a reativar o plano de saúde da parte autora, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Compulsando os autos, verifico que os advogados subscritores das apelações das rés QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS (ID 67355573) e BRADESCO SAUDE S/A (ID 67355576) não possuem poderes para representar as respectivas partes em Juízo. Com efeito, o instrumento de mandato que conferiu os poderes que foram substabelecidos ao subscritor do recurso da apelante QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS teve o seu prazo de validade expirado em 3 de outubro de 2024 (ID 67355506), antes, portanto, da interposição da apelação, que ocorreu em 11 de outubro de 2024 (ID 67355573). Por sua vez, não há, nos autos, procuração atribuída ao subscritor do recurso da apelante BRADESCO SAÚDE S/A. Assim, em atenção ao previsto no art. 76 c/c art. 104 do CPC, intimem-se as apelantes QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS e BRADESCO SAUDE S/A, para, no prazo de 10 (dez) dias, regularizar a representação processual, sob pena de não conhecimento das respectivas apelações. Publique-se. Após, voltem conclusos. Brasília, 22 de janeiro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora